Tribunal: STF
Processo: AI 762907
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de 
   prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido 
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Coisa Julgada. 
   Ofensa reflexa. Precedentes.
1. A jurisdição foi prestada pelo 
   Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.
2. As 
   alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da 
   ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
3. O recurso extraordinário 
   não se presta à verificação dos limites objetivos da coisa 
   julgada.
4. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa 
   prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.